Tribunal: TJBA
Processo: 8037606-44.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037606-44.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ANA CLEIA NASCIMENTO FAGUNDES

Advogado(s)
:
CARLA MOREIRA MAIA TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA CONCURSADA. NOMEAÇÃO E POSSE COM ATESTADOS MÉDICOS PROTOCOLADOS. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO ATO EXONERATÓRIO. REINTEGRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração em Cargo Público e Indenização por Danos Morais proposta por Ana Cleia Nascimento Fagundes, declarando a nulidade do ato de exoneração da autora do cargo de Técnica em Serviços de Saúde – Técnico em Enfermagem, com sua convocação para exercício no prazo de 30 dias, e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exoneração de servidora concursada nomeada e empossada que apresentou atestados médicos e não entrou em exercício no prazo legal, sem prévia instauração de processo administrativo; e (ii) estabelecer se a conduta da Administração configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exoneração de servidora concursada, nomeada e empossada, que apresentou atestados médicos protocolados junto à Administração, sem a instauração de processo administrativo e sem prévia notificação, viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV).

4. A Administração Pública, ao inicialmente acolher os atestados médicos da servidora e reabrir o prazo para exercício, gerou legítima expectativa de continuidade do vínculo, sendo-lhe vedado posteriormente agir de modo contraditório, sem oportunizar defesa à interessada.

5. A ausência de submissão dos atestados à Junta Médica Oficial não pode ser invocada em desfavor da servidora, quando a própria Administração deixou de impulsionar o trâmite administrativo necessário, não podendo criar óbices à sua inércia.

6. O ato exoneratório é nulo por vício de forma e ausência de motivação válida, já que desrespeita os princípios da boa-fé, segurança jurídica e proteção da confiança legítima.

7. A indenização por danos morais deve ser mantida, pois a exoneração arbitrária de servidora, sem respeito ao devido processo, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge sua dignidade e honra profissional, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil.

8. O valor fixado de R$ 15.000,00 é proporcional, razoável e compatível com precedentes do TJ-BA para hipóteses semelhantes.

9. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8037606-44.2019.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e, como apelada,
ANA CLEIA NASCIMENTO FAGUNDES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)